Tribunal: TJDFT
Processo: 0018446-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. USO DE DOCUMENTO FALSO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. CRITÉRIOS. ADEQUADOS.

I - Nos termos dos arts. 49 e 60 do CP e da jurisprudência, para estabelecer a quantidade de dias-multa deve ser observado o critério trifásico que norteia a pena privativa de liberdade, enquanto para fixar o valor de cada dia-multa, será observada a situação econômica do réu.

II - Recurso conhecido e desprovido.